Tribunal: TJBA
Processo: 8038024-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038024-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: RODRIGO CERQUEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
PAULO MARCIO VASCONCELOS GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GAN Empreendimentos Imobiliários Ltda., GAN Salvador Incorporadora Ltda. e AGRE API Empreendimentos Imobiliários S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por Rodrigo Cerqueira Moreira, no qual se rejeitou a impugnação apresentada pelas agravantes. A decisão recorrida afastou a aplicação do plano de recuperação judicial do Grupo PDG ao crédito exequendo. As agravantes alegam que a obrigação tem origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação, o que atrairia a incidência do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1051 do STJ. Pretendem a submissão do crédito ao plano recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito exequendo está sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial do Grupo PDG, com base no momento do fato gerador da obrigação; e (ii) estabelecer se o encerramento da recuperação judicial impede a aplicação posterior do plano homologado à execução de crédito cuja constituição definitiva se deu após o encerramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indicação do endereço do advogado do agravado na petição inicial do agravo não impede seu conhecimento quando a informação constar dos autos principais e não houver prejuízo à parte adversa.

A discussão sobre a legitimidade das agravantes para requerer a submissão ao plano de recuperação judicial está ligada ao mérito, e não configura óbice de admissibilidade.

A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1051 do STJ estabelece que créditos existentes à época do pedido de recuperação judicial sujeitam-se ao plano, ainda que pendentes de liquidação ou definição judicial.

Contudo, o art. 63 da Lei nº 11.101/2005 determina que, com o encerramento da recuperação judicial por sentença, cessam os efeitos vinculantes do plano em relação aos credores.

A constituição definitiva do crédito exequendo ocorreu apenas em 2023, por acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, momento em que a recuperação judicial do Grupo PDG já se encontrava encerrada desde 13/10/2021, com trânsito em julgado.

Após o encerramento da recuperação judicial, não há impedimento legal à execução individual de crédito posteriormente constituído, mesmo que originado antes do pedido de soerguimento.

Inexistente demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação, é incabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O encerramento da recuperação judicial por sentença com trânsito em julgado extingue os efeitos vinculantes do plano, ainda que o fato gerador do crédito seja anterior ao pedido de soerguimento.

A constituição definitiva do crédito após o encerramento da recuperação judicial autoriza o prosseguimento da execução individual, independentemente das cláusulas do plano homologado.

A aplicação da tese do Tema 1051 do STJ exige a subsistência do regime recuperacional no momento da constituição do crédito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8032010-72.2025.8.05.0000 em que são Agravantes
GAN Empreendimentos Imobiliários Ltda., GAN Salvador Incorporadora Ltda., e AGRE API Empreendimentos Imobiliários S/A
e Agravada
Rodrigo Cerqueira Moreira
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora.